Tribunal: TJDFT
Processo: 0709760-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709760-91.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI AGRAVADO: VILMA RODRIGUES MARINHO SPERBER DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANÇA EIRELI contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0719674-16.2021.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de VILMA RODRIGUES MARINHO SPERBER. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 119107189 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração auferida pela executada a título de aposentadoria, com fundamento no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. No agravo de instrumento interposto, a agravante argumenta haver empreendido diversas diligências com o intuito de obter a satisfação da obrigação pecuniária, sem obter êxito. Aduz que o entendimento firmado pela d. Magistrada de primeiro grau se mostra contrário ao posicionamento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e por esta egrégia Corte acerca da aplicabilidade do artigo 833, inciso IV e § 2o do Código de Processo Civil. Obtempera que a penhora de 30% (trinta por cento) dos valores auferidos a título de aposentadoria pela agravada não inviabilizará a manutenção de um padrão de vida digno e ainda garantirá a satisfação do crédito objeto da demanda, que totaliza a importância de R$ 3.424,69 (três mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e nove centavos). Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar a tramitação do processo executivo. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, para que seja determinada a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração auferida pela agravada. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados nos ID’s 33989738 e 33989739. É o relatório. DECIDO De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves tece as seguintes considerações (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência.1 (grifo nosso). No caso em apreço, constatado que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferido o pedido de penhora de parte da remuneração auferida pela executada, não se encontra evidenciada qualquer utilidade na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Cumpre salientar que não se observa, prima facie, o risco de extinção da execução ou de reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que foi deferida a penhora de direitos aquisitivos sobre veículo automotor registrado em nome da executada. Pelas razões expostas, conheço parcialmente do recurso, recebendo-o no efeito devolutivo apenas. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. ________________ 1. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. Brasília/DF, 31 de março de 2022 às 11:12:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora